Tribunal: TCU
Processo: 037.857/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Suposto pagamento indevido de diárias e passagens pelo CAU/PR em evento não relacionado a finalidade institucional.

Inteiro teor:
Acórdão 8067/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades cometidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná - CAU/PR ao realizar pagamentos de diárias e passagens a artistas e funcionários para participação no 32o Festival de Inverno da UFPR, realizado em Antonina/PR, no período de 16/7/2022 a 23/7/2022 (peça 4, pág. 1). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que as supostas irregularidades apontadas totalizam R$ 12.097,70; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), em exame sumário, concluiu que os fatos narrados pelo representante são de baixos risco e materialidade nos termos do art. 106, § 2o, II, da Resolução-TCU 259/2014, com a redação dada pela Resolução-TCU 323/2020; considerando que os fatos denunciados envolvem atos atribuídos a gestores do CAU/PR, devendo ser apurados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR), sem demandar, portanto, a atuação desta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103 e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 em: a) conhecer da representação; b) encaminhar cópia dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR), para ciência e exercício da sua função fiscalizatória primária sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná (CAU-PR), com vistas à apuração das possíveis irregularidades noticiadas nesta representação; c) dar ciência ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) de que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais; d) informar o conteúdo desta deliberação ao representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.857/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 015.417/2024-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Unidades: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.